Tribunal: TJBA
Processo: 8068463-03.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068463-03.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VILMA MARCIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARIA CLARA MAIBORODA DE ALMEIDA, MARCOS JOSE SANTOS ARAUJO, IVONEY OLIVEIRA DE SOUSA

AGRAVADO: CAIXA SEGURADORA S/A e outros

Advogado(s)
:
RUI FERRAZ PACIORNIK, KARINNE ALVES DE LUCENA DUARTE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO A PLANOS DE SAÚDE. ÍNDICE DE REAJUSTE EXPRESSAMENTE PREVISTO NO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que examinou ação relativa a contrato de seguro de vida, em que a parte embargante sustenta omissão e obscuridade quanto à distinção entre seguro de vida e planos de saúde, bem como quanto ao índice de reajuste aplicável após a exclusão da cláusula por faixa etária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao tratar da legislação aplicável aos contratos de seguro de vida e do índice de reajuste previsto contratualmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração possuem hipóteses taxativas de cabimento, previstas no art. 1.022 do CPC, não servindo como meio para rediscutir matéria já decidida.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou dispositivos legais citados pelas partes, bastando que enfrente os fundamentos essenciais para solução da controvérsia, conforme pacífica jurisprudência do STJ.

Inexiste obscuridade, pois o acórdão não utilizou analogia entre planos de saúde e seguro de vida, e foi claro ao assentar que a proposta de seguro previa reajuste anual pelo IGPM ou índice substitutivo após a última faixa etária (61–65 anos).

Não se constata omissão, já que o julgado enfrentou de forma expressa o índice aplicável ao reajuste, afastando a alegação de ausência de manifestação.

O que se verifica é mero inconformismo da parte embargante, que busca reabrir o debate sobre fundamentos já analisados, o que não se coaduna com a via integrativa dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de análise ponto a ponto de todos os argumentos não configura omissão se o julgador enfrenta os fundamentos essenciais da controvérsia.

Não há obscuridade quando o acórdão apresenta de forma clara a legislação aplicável e a interpretação do contrato, ainda que contrária à pretensão da parte.

O uso dos Embargos de Declaração como meio de rediscussão de mérito é inadmissível, configurando mero inconformismo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, I a III; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento pacífico acerca da desnecessidade de exame individualizado de todos os dispositivos legais invocados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº
8068463-03.2024.8.05.0000
,
nos quais figuram como Embargante e Embargado,
VILMA MARCIA DOS SANTOS

e

CAIXA SEGURADORA S/A e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e
o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA